Tribunal: STJ
Processo: 0093715-28.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552116 - RJ(2024/0019103-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIOVANE FREITAS FERREIRA
ADVOGADO
: ROBSON MOURA CALINO - RJ103884
AGRAVADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADA
: DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. DECADÊNCIA (ART. 26, II, DO
CDC) E PRESCRIÇÃO DE DANOS MORAIS. ÓBICES DE CONHECIMENTO
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos
arts. 116 e 117 do CPC, 27 da
e 206, § 3o, da
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 10.406/2002
e do dissídio jurisprudencial.
2. A Corte de origem reconheceu o litisconsórcio passivo unitário, aplicou a
decadência do
II, do CDC e extinguiu o processo com resolução de mérito
art. 26,
em relação a todos os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 116 e 117
do CPC pelo indevido reconhecimento de litisconsórcio unitário e extensão dos
efeitos da decadência; (ii) saber se o pedido de danos morais se submete ao prazo
prescricional quinquenal do
do CDC; (iii) saber se a pretensão de reparação
art. 27
civil por danos morais se submete ao prazo trienal do
§ 3o, do CC; e (iv)
art. 206,
saber se há dissídio jurisprudencial quanto à distinção entre decadência por vício
do produto e prescrição de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos arts. 116 e 117 do CPC, a fundamentação é deficiente, o que impede
o conhecimento. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. A conclusão
Documento eletrônico VDA54869740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ffe9956d-9e2e-41b9-ba91-d7ffa5fa8b3f

sobre litisconsórcio unitário decorre de elementos fáticos, cujo reexame esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
5. No que tange aos arts. 27 do CDC e 206, § 3o, do CC, a prescrição não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, ausente o prequestionamento. Incide a Súmula
n. 282 do STJ. A modificação do contexto fático também encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não foram atendidos os requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de
identidade fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação impede a compreensão exata da controvérsia. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de matéria fática. 3. Incide a
Súmula n. 282 do STJ na ausência de prequestionamento da matéria. 4. Não se
comprova o dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e identidade fática, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
CPC, arts. 116, 117, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 26, II, e 27; CC,
§ 3o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 206,
art. 105,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 282; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ffe9956d-9e2e-41b9-ba91-d7ffa5fa8b3f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552116 - RJ (2024/0019103-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIOVANE FREITAS FERREIRA
ADVOGADO
: ROBSON MOURA CALINO - RJ103884
AGRAVADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. DECADÊNCIA (ART. 26, II, DO
CDC) E PRESCRIÇÃO DE DANOS MORAIS. ÓBICES DE CONHECIMENTO
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos
arts. 116 e 117 do CPC, 27 da
e 206, § 3o, da
e
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 10.406/2002
do dissídio jurisprudencial.
2. A Corte de origem reconheceu o litisconsórcio passivo unitário, aplicou a
decadência do
II, do CDC e extinguiu o processo com resolução de mérito
art. 26,
em relação a todos os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 116 e 117
do CPC pelo indevido reconhecimento de litisconsórcio unitário e extensão dos
efeitos da decadência; (ii) saber se o pedido de danos morais se submete ao prazo
prescricional quinquenal do
do CDC; (iii) saber se a pretensão de reparação
art. 27
civil por danos morais se submete ao prazo trienal do
§ 3o, do CC; e (iv)
art. 206,
saber se há dissídio jurisprudencial quanto à distinção entre decadência por vício do
produto e prescrição de danos morais.
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos arts. 116 e 117 do CPC, a fundamentação é deficiente, o que impede o
conhecimento. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. A conclusão sobre
litisconsórcio unitário decorre de elementos fáticos, cujo reexame esbarra na Súmula
n. 7 do STJ.
5. No que tange aos arts. 27 do CDC e 206, § 3o, do CC, a prescrição não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, ausente o prequestionamento. Incide a Súmula n.
282 do STJ. A modificação do contexto fático também encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não foram atendidos os requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de
identidade fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação impede a compreensão exata da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a pretensão demanda reexame de matéria fática. 3. Incide a Súmula
n. 282 do STJ na ausência de prequestionamento da matéria. 4. Não se comprova o
dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e identidade fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
CPC, arts. 116, 117, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 26, II, e 27; CC,
§ 3o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 206,
art. 105,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 282; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GIOVANE
FREITAS FERREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ em relação às alegações de violação dos
arts. 116 e 117 do CPC, 27 da
e 206, § 3o, da
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 10.406/2002,
bem como ao dissídio jurisprudencial (fls. 213-216).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro proferido em julgamento de agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

O julgado foi assim ementado (fls. 102-103):

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Direito do consumidor. Responsabilidade
civil. Litisconsórcio passivo facultativo unitário. Reunião de recursos para julgamento
conjunto. Agravantes que interpuseram recursos autônomos em face da mesma
decisão, alegando que, assim como o réu Estaleiro Schaefer Yachts, integraram a
cadeia produtiva e, assim, poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelos vícios
alegados na inicial. Corréu, Estaleiro Schaefer Yachts, que invocou a ocorrência de
decadência, por força do artigo 26, II, do CDC. Uniformidade de tratamento entre os
litisconsortes, o que justifica seu caráter unitário, na forma do artigo 116, do CPC.
Pedido de indenização por danos morais dirigido, sem distinção, aos três réus. Todos
os réus atuaram há mais de 90 (noventa) dias, a contar da entrega da embarcação, até o
ajuizamento da demanda. Em se tratando de litisconsórcio unitário, a motivação para
ser acolhida a decadência – o decurso do prazo de 90 dias – é uma questão de natureza
objetiva, que, assim, atinge da mesma forma todos os litisconsortes. Identidade entre
os pedidos formulados em face de cada réu. Litisconsortes concebidos, assim, como
uma unidade. Conduta de um litisconsorte que conduz a um resultado benéfico aos
demais, devendo a eles ser estendida, conforme artigo 117, do CPC. Razão que assiste
às agravantes, de modo que, respeitadas essas premissas, a decadência reconhecida em
relação ao Estaleiro deve ser estendida às demais rés. Decisão reformada, de modo a
extinguir o processo com resolução do mérito, em face de todos os réus, na forma do
artigo 487, II, do CPC. RECURSOS PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
131-132):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arguição, pela parte autora, agravada, da
existência de vícios de omissão e contradição, na medida em que o v. acórdão teria
deixado de analisar a responsabilidade individual de cada réu, não sendo hipótese de
litisconsórcio unitário. Alegação de contradição e omissão quanto ao pedido de
indenização por danos morais, não tendo havido prescrição, seja quinquenal, pelo
CDC, seja trienal, pelo CC. Acórdão que aplicou a decadência, reconhecida na origem,
a todos os réus, com a extinção do processo, pelo artigo 487, II, do CPC. Identidade de
pedidos formulados objetivamente em face dos litisconsortes, o que levou à adoção da
compreensão de que figurariam em Juízo como uma unidade. O Colegiado reconheceu
expressamente a responsabilidade solidária pela indenização por danos morais e
transcreveu o teor da petição inicial, que não fez qualquer diferenciação entre os
pedidos formulados em face de cada um dos réus. Demanda que, nesse contexto, não
poderia prosseguir apenas em face das rés MERCURY MARINE DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e MARINE EXPRESS COMERCIAL
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Ausência de alegação de qualquer
situação jurídica subjetiva e individualizada das rés que justificasse o prosseguimento
da demanda em face de ambas, com a extinção do processo apenas em face do corréu
Estaleiro Schaefer Yachts. Ausência de omissão ou contradição no julgado.
Impossibilidade de modificação do v. acórdão, que, adequadamente, dentro do efeito
devolutivo do agravo de instrumento, reconheceu a necessária extinção uniforme do
processo em face de todos os réus. Inadequação da via eleita para obtenção de efeitos
infringentes. “Prequestionamento numérico”, que não merece amparo, uma vez que as
matérias de direito foram enfrentadas, não havendo necessidade de menção expressa a
dispositivos legais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 116 e 117 do CPC, porque o acórdão teria reconhecido indevidamente
litisconsórcio unitário e estendido a decadência, sustentando que os pedidos e AS
responsabilidades eram individualizados, com atuação diversa de cada ré nas falhas
do produto;
b) 27 da
já que a pretensão de indenização por danos
Lei n. 8.078/1990,
morais teria prazo prescricional de cinco anos, não sujeito à decadência aplicada;
c) 206, § 3o, da
pois a reparação civil por danos morais
Lei n. 10.406/2002,
se submeteria ao prazo trienal, de modo que o processo deveria prosseguir quanto ao
pedido indenizatório.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que havia litisconsórcio
passivo unitário e que os atos de um litisconsorte beneficiariam os demais com a
decadência, divergiu do entendimento do STJ no que tange à distinção entre
decadência de vícios e prescrição de danos morais, mencionando julgados que tratam
de prazos do CDC e do CC, sem realizar cotejo analítico (fls. 145-147).
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

Requer o provimento do recurso para que se afaste a decadência aplicada
às recorridas e, subsidiariamente, que se mantenha o curso do processo quanto aos
danos morais sob prazos prescricionais do CDC e do CC, com reforma do acórdão e
preservação dos pedidos da inicial (fls. 153-156).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra
decisão de saneamento que reconheceu a decadência, nos termos do
II, da
art. 26,
especificamente em relação ao corréu ESTALEIRO SCHAEFER
Lei n. 8.078/1990,
YACHTS, cujo provimento pelo Tribunal de origem estendeu os efeitos da
decadência para as demais rés, extinguindo a demanda com resolução de mérito (fls.
102-106).
I - Arts. 116 e 117 do CPC
A parte recorrente sustenta que o acórdão incorreu em violação dos arts.
116 e 117 do CPC ao aplicar, equivocadamente, o regime de litisconsórcio unitário.
Todavia, não se conhece da alegada violação, pois o recorrente limita-se a
repetir a interpretação própria dos dispositivos legais, sem demonstrar, de forma
clara e específica, como o acórdão recorrido contrariou ou negou vigência às normas
apontadas.
Incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF, aplicada analogicamente:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Além disso, o Tribunal de origem firmou o entendimento acerca do
enquadramento do litisconsórcio como unitário a partir de elementos fáticos da
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

causa: identidade de pedidos e atuação pretérita dos réus no período da entrega e
antes do ajuizamento, além do marco temporal do
II, do CDC.
art. 26,
Logo, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 27 da
e 206, § 3o, da
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 10.406/2002
A parte recorrente afirma que o pedido de indenização por danos morais
não se submete ao prazo decadencial do
II, do CDC, mas sim aos prazos
art. 26,
prescricionais quinquenal do CDC e trienal do CC, razão pela qual a demanda
deveria prosseguir quanto aos danos morais (fls. 145-147).
Contudo, o acórdão recorrido expressamente consignou que a discussão
sobre prescrição não integrou o objeto devolvido no agravo de instrumento, limitado
ao reconhecimento da decadência, de modo que a matéria não foi apreciada pelo
Tribunal de origem. Portanto, inexistente o indispensável prequestionamento,
incide o óbice da Súmula n. 282 do STJ.
Ademais, o acórdão firmou sua conclusão em dados fáticos: a entrega da
embarcação, o transcurso do prazo de 90 dias e a atuação de todos os réus antes do
ajuizamento, além da unidade do pedido de danos morais formulado indistintamente.
Modificar esse contexto exigiria revolver fatos e provas, incidindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

No caso, a demonstração do dissídio é deficiente, pois o recorrente não
comprovou a identidade fática entre o paradigma indicado e o acórdão recorrido,
tendo se limitado a transcrever ementa sem realizar a necessária demonstração
analítica.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Observe-se que, no acórdão paradigma, os trechos em destaque referem-se
à incidência de prazo prescricional de 5 anos para a pretensão indenizatória pelos
danos causados por fato do produto ou do serviço, enquanto o acórdão recorrido
sequer faz referência ao instituto da prescrição, porquanto a questão foi solucionada
à luz do instituto da decadência.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53239178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:40:53
Código de Controle do Documento: d0529d18-f1dc-4954-a35c-0de04d7c042e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.552.116 / RJ
Número Registro: 2024/0019103-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00937152820228190000 202324511165 937152820228190000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANE FREITAS FERREIRA
ADVOGADO : ROBSON MOURA CALINO - RJ103884
AGRAVADO
: MERCURY MARINE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: DEMÉTRIO FREDERICO RIFFEL JORGE - SC035910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 8cfdccc2-e5f8-49b0-a9ff-ba5663542f82

Documento eletrônico VDA54845909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 8cfdccc2-e5f8-49b0-a9ff-ba5663542f82